Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700646-90.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS BASTOS SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO NA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha, uma vez que, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade diante das particularidades do caso concreto. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do delito de roubo tentado. 3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, II, do CP). No caso dos autos, o crime de roubo tentado esteve a meio caminho de se consumar, motivo pelo qual correta a fixação da redução no patamar de 1/2 (metade). 4. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 402, ambos do Código de Processo Penal, porque o indeferimento da oitiva de testemunha cerceou seu direito de defesa; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pois deveria ter sido absolvido pela ausência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 189, 386, inciso VII, e 402, todos do CPP, porque, para se aferir a necessidade ou não da produção de provas (AgRg no REsp 1.977.971/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 1o/4/2022) e para se concluir pela absolvição por ausência de provas (AgRg no AREsp 2.080.803/AL, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 16/5/2022), é imprescindível revisitar o acervo fático e probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015